Tribunal: TJMT
Processo: 1010012-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS N.o 1010012-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em virtude do ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que converteu a prisão em flagrante do paciente Valdomiro Ferreira Alves Ribeiro em prisão preventiva, em virtude de suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4.o, II, do CP.
Alega a impetrante, em síntese, que a prisão é ilegal, eis que não ficou demonstrado o estado de fragrância no momento da prisão.
Sustenta que a decisão combatida “carece de fundamentação idônea, eis que está baseada em argumentações genéricas que não evidenciam, também, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo, dessa forma, nula de pleno direito”.
Assevera que o paciente não é agente perigoso, eis que voluntariamente e como forma de arrependimento, confirmou e informou à vítima onde estaria a res furtiva, efetuou a restituição de boa vontade, de modo que não se justifica atribuir-lhe qualquer perigo à sociedade.
Forte nesses argumentos, requer “a concessão de liminar de ordem, e, afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ”.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Como é cediço a concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou ficar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, em princípio, são totalmente contraditórias e sem qualquer respaldo documental as afirmações realizadas pela impetrante.
Com efeito, ao contrário do alegado, o paciente foi encontrado em sua residência, logo após o crime, com a res furtiva (máquina de solda), bem como teria confessado espontaneamente a prática do delito de furto, conforme depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão, de modo que ficou caracterizado o estado de flagrância, nos termos do art. 302, inciso IV, do CPP.
Assim, tem-se que a decisão que decretou a custódia prévia do paciente, embora suscinta, considerou a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto os autos indicam que o paciente é reincidente.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado.
Dessa forma, pelas evidências ora apresentadas, não se vislumbra, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o fumus comissi delicti, aliada à necessidade de garantir o andamento da investigação criminal, bem como salvaguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Encerrado o plantão, determino a distribuição a quem de direito, observadas as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista